Tribunal: TJBA
Processo: 0202612-65.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0202612-65.2007.8.05.0001 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTES/APELANTE: PAULO JORGE MARQUES COELHO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MEDEIROS DE ALMEIDA MARTINS

EMBARGADO/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

mk4

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1.
Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria sobre a qual já tenha havido pronunciamento do Órgão Julgador. 3.Embargos manifestamente protelatórios. Advertência quanto a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0202612-65.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PAULO JORGE MARQUES COELHO e outros
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR OS EMABRGOS DE DECLARAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 15 de Julho de 2025.